Tribunal: TJMT
Processo: 0000872-55.2018.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000872-55.2018.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA CELIA DE LIMA - CPF: 317.872.401-00 (APELADO), ERIVALDO DA SILVA COELHO - CPF: 005.832.241-80 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (APELANTE), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO REALIZADOS E ESGOTADOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL –
PRESCRIÇÃO
– OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ A PRESENTE DATA – REANALISADA
PRESCRIÇÃO CONSIDERANDO A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO NOS AUTOS, CONFORME DETERMINADO PELO STJ NO EDCL NO RECURSO ESPECIAL N° 2109288-MT (2023/0407965-0) – AUSENTE QUALQUER OUTRO NOVO ATO QUE POSSA INTERROMPER O FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA –
SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGADA EM HONORÁRIOS –
RECURSO PROVIDO
.

Pende de análise premissa fática e jurídica fixada pelo STJ nos termos do EDcl no Recurso Especial nº. 2109288-MT (2023/0407965-0) constante no Id. 241621663, o qual determinou
“a reanálise da prescrição, no termo da fundamentação”
. Na fundamentação do referido julgado, consta que
“embora não substitua a citação, a celebração de acordo extrajudicial acarreta a interrupção do prazo prescricional, por tratar-se de inequívoca confissão do débito, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil”
, de modo que
“no caso, deve ser afastada a prescrição direta para que o Tribunal de origem reanalise a prescrição considerando a interrupção do prazo prescricional na data da homologação do acordo nos autos”
.

Partindo disso, infere-se dos autos da execução número 0001556-53.2013.8.11.0049 que o acordo foi homologado judicialmente em 27/01/2014. Após esta interrupção em 27/01/2014 o prazo prescricional quinquenal voltou a fluir, não sendo novamente interrompida pela citação por edital, a qual foi nulificada nos termos do acórdão que proveu o apelo, não advindo até 27/01/2019 nenhum outro ato que possa interromper o fluxo do prazo prescricional, como a citação pessoal dos executados.

Ainda que reanalisada “
a prescrição considerando a interrupção do prazo prescricional na data da homologação do acordo nos autos”
, conforme determinado pelo STJ, mantém-se incólume a conclusão de consumação da prescrição, nos termos do acórdão Id. 166835682 que julgou o apelo, e do acórdão Id. 175456176 que rejeitou os aclaratórios.

Recurso provido e sentença reformada. Invertido o ônus sucumbencial em favor da parte apelante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000872-55.2018.8.11.0049

APELANTES:

REGINA CELIA DE LIMA e SEBASTIÃO LUIZ MACIEL

APELADA:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REGINA CELIA DE LIMA
e
SEBASTIÃO LUIZ MACIEL
(ID. 146707700), representados por advogado dativo nomeado curador especial em defesa deles, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
Dr. Ivan Lucio Amarante
, lançada nos autos Embargos à Execução número 0000872-55.2018.8.11.0049, ajuizada contra a
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA
, na qual foi julgado improcedentes os pedidos veiculados na inicial, bem como condenada a parte embargante, ora recorrente, em custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Em suas razões Id. 146707700, a parte apelante argumenta, em síntese, que o deferimento e realização de citação por edital dos embargantes, então executados, ora apelantes, não foi precedida de realização e esgotamento de tentativas de citação pessoal, sendo, portando, nula, o que inclusive teria sido atestado em decisão judicial constante na execução extrajudicial número 0001556-53.2013.8.11.0049 (Id. Num. 71762982 – Pág.1).

Em razão da nulidade de citação e decurso do prazo prescricional, defende que também seja declarada a prescrição da pretensão executiva.

Pede, assim, o provimento do recurso para o fim de que seja reconhecida a nulidade da citação por edital e declarada a prescrição da execução, na forma do art. 487, II, CPC. Alternativamente, como pedido subsidiário, requer a nulidade da citação e dos atos posteriores que a sucederam. Pleiteia também a condenação da parte apelada em honorários de 20% sobre o valor da causa.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões (Id. 146707704).

Parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 147296670).

No acórdão Id. 166835682 consta julgamento em que foi provido por unanimidade o apelo interposto para “
DECLARAR
nula a citação por edital da Execução número 0001556-53.2013.8.11.0049, e, por conseguinte,
DECLARAR
a prescrição da pretensão executiva contida o mencionado processo”
.

Opostos embargos de declaração contra o referido julgado, estes foram rejeitados, também por unanimidade, nos termos do acórdão Id. 175456176.

A COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU interpôs recurso especial na peça Id. 178254684, o qual foi admitido (Id. 186476660), e posteriormente foi provido em parte nos termos do EDcl no Recurso Especial nº. 2109288-MT (2023/0407965-0) constante no Id. 241621663 para
“determinar a reanálise da prescrição, no termo da fundamentação”
.

Na decisão Id. 242137670 foi determinada a devolução dos
“autos à Terceira Câmara de Direito Privado para cumprimento da decisão proferida pela Instância superior no id 241611196”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, pende de análise premissa fática e jurídica fixada pelo STJ
nos termos do EDcl no Recurso Especial nº. 2109288-MT (2023/0407965-0) constante no Id. 241621663, o qual determinou
“a reanálise da prescrição, no termo da fundamentação”
.

Na fundamentação do referido julgado, consta que
“embora não substitua a citação, a celebração de acordo extrajudicial acarreta a interrupção do prazo prescricional, por tratar-se de inequívoca confissão do débito, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil”
, de modo que
“no caso, deve ser afastada a prescrição direta para que o Tribunal de origem reanalise a prescrição considerando a interrupção do prazo prescricional na data da homologação do acordo nos autos”
(sic).

Partindo disso, infere-se dos autos da execução número 0001556-53.2013.8.11.0049 que o acordo foi homologado judicialmente em 27/01/2014 (Id. Num. 69790447 - Pág. 45). Veja-se:

Após esta interrupção em 27/01/2014 o prazo prescricional quinquenal voltou a fluir, não sendo novamente interrompida pela citação por edital, a qual foi nulificada nos termos do acórdão que proveu o apelo, não advindo até 27/01/2019 nenhum outro ato que possa interromper o fluxo do prazo prescricional, como a citação pessoal dos executados.

Assim, ainda que reanalisada “
a prescrição considerando a interrupção do prazo prescricional na data da homologação do acordo nos autos”
,
conforme determinado pelo STJ, mantém-se incólume a conclusão de consumação da prescrição nos termos do
acórdão Id. 166835682 que julgou o apelo, e do acórdão Id. 175456176 que rejeitou os aclaratórios, cujas ementas seguem, respectivamente:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO REALIZADOS E ESGOTADOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ A PRESENTE DATA – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGADA EM HONORÁRIOS –
RECURSO PROVIDO
.

Há nulidade da citação por edital quando não esgotados todos os meios possíveis para a localização dos executados, a fim de proceder a citação dos mesmos.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". O efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou.

O prazo prescricional de cobrança de dívidas líquidas, como no caso dos autos, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5º, I, do CPC, decorrido o prazo fatal, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Recurso provido e sentença reformada. Invertido o ônus sucumbencial em favor da parte apelante.”

(...)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO REALIZADOS E ESGOTADOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ A PRESENTE DATA – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGADA EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO – ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO IMPLICA COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Segundo lição do STJ, “a presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação”
(STJ - REsp: 1798423 DF 2019/0048358-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020; STJ - REsp: 1394186 MT 2013/0229188-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2015).

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.”
(destaquei)

Diante do exposto, mantenho a conclusão de provimento ao recurso para
DECLARAR
a nulidade a citação por edital da Execução número 0001556-53.2013.8.11.0049, bem como a prescrição da pretensão executiva contida o mencionado processo.

Por consequência,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Com a reversão do julgado, inverto o ônus da sucumbência assinalado na sentença recorrida em favor da parte apelante/embargante e
CONDENO
a parte embargada/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 13% do valor atualizado da causa, já englobada a majoração nesta instância, o que faço com fulcro nos arts. 82, § 2° e 85, §§ 2° e 11, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024